Tribunal: TJDFT
Processo: 0732774-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 5.o, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 99 DO CPC. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

1. O magistrado poderá indeferir ou revogar o pleito de gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos que denotam a falta dos pressupostos legais para a concessão ou manutenção do benefício.

2. A gratuidade não deve ser concedida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência, devendo ser comprovada mediante a juntada de declaração de hipossuficiência financeira, além da comprovação dos rendimentos e das despesas do postulante.

3. Negou-se provimento ao recurso.